Tribunal: TJBA
Processo: 0500624-58.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500624-58.2020.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RONALD SOARES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. IMPOSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por RONALD SOARES irresignado com a sentença, proferida nos autos da ação penal nº 0500624-58.2020.8.05.0201, que tramitou perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, que condenou RONALD SOARES das sanções do artigo 33, da Lei 11.143/06, à pena de 05 (cinco) anos a ser cumprida no regime inicial semiaberto. 2. Narrou a denúncia que “dia 10 de novembro de 2020, por volta das 16:30 horas, Rua Projetada, atrás do Vipão, bairro Baianão nesta cidade, o réu trazia consigo 15 (quinze) buchas de maconha, 08 (oito) pinos de cocaína e 13 (treze) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal.” 3. Realizada a instrução criminal, foram oferecidas as alegações finais, sobreveio a sentença ora combatida, julgando procedente o pedido formulado na denúncia, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. 4. A materialidade do delito restou demonstrada, uma vez que foram apreendidos com o apelante 15 (quinze) buchas de maconha, 08 (oito) pinos de cocaína e 13 (treze) pedras de crack, vide auto de exibição e apreensão de ID 69569678 e laudos de exames periciais de ID 69569678. 5. A natureza psicotrópica foi devidamente asseverada pelos referidos laudos de exames periciais, os quais detectaram as substâncias Tetrahidrocanabinol (THC) e Benzoilmetilecgonina (Cocaína) nos materiais analisados, tipificando-se plenamente o elemento objetivo do tipo penal do artigo 33, da Lei 11.343/06, atual e simplesmente enunciado como droga. 6. Quanto à autoria, os elementos que integraram a instrução probatória, no seu conjunto, são suficientes para comprovar a versão da acusação. 7. Com efeito, as declarações dos policiais civis, no inquérito e em juízo, foram capazes de demonstrar que o apelante foi preso na posse de drogas. Saliente-se, ademais, que a quantidade, a forma de seu acondicionamento demonstra a finalidade mercantil das drogas apreendidas, evidenciando uma conjuntura fática e delitiva irrepreensível à conformação da traficância. 8. Em relação a alegação do apelante de que a droga apreendida era para consumo próprio, razão pela qual deve ser absolvido do crime de tráfico de drogas, importa destacar que no momento do flagrante, encontrava-se o apelante portando 15 (quinze) buchas de maconha, 08 (oito) pinos de cocaína e 13 (treze) pedras de crack, o que caracteriza a intenção de mercancia. Destaque-se que a sentença primeva foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 9. Do exposto, o total da droga apreendida em conjunto com o fato do apelante já ter sido condenado anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, ação penal nº 8000078-50.2022.8.05.0201 demonstram suficientemente o intuito da mercancia, não sendo possível a desclassificação para crime de uso pessoal, do art. 28 da Lei de Drogas. 10. Deste modo, entendo pela manutenção da condenação do acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, uma vez que devidamente comprovada a materialidade e autoria do delito. 11. Defende, ainda, o Apelante a incidência da causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06. 12. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é um instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita. Sua utilização permite o abrandamento de uma padronização severa (provocada pela exasperação da pena-base fundada no art. 42 da Lei n. 11.343/2006), favorecendo o traficante eventual, sem grande envolvimento com o mundo criminoso. 13. Seu reconhecimento exige a presença, no caso concreto, de requisitos cumulativos expressamente identificados pelo legislador, a saber: que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 14. No caso em apreço, não prospera o pleito de aplicação de reconhecimento do tráfico privilegiado, visto que restou demonstrada a sua dedicação a atividades criminosas, não só pela forma de acondicionamento, quantidade e natureza da droga apreendida, bem como em razão de responder a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas, com sentença condenatória proferida. 15. Em relação ao pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, cumpre registrar que o juízo primevo fixou o regime semiaberto e deferiu o pleito de recorrer em liberdade, razão pela qual resta prejudicada sua análise. 16. Por fim, pleiteia o apelante a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Considerando que a pena definitiva restou fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos, não há como aplicar a substituição por duas penas restritivas de direitos, sob pena de violação ao artigo 44 do Código Penal. 17. Em arremate, considerando que o apelante respondeu ao processo em liberdade, eventual detração deverá ser avaliada pelo MM. Juiz de Execução Penal, nos termos do art. 66, III, ‘c’, do CP, visto que o tempo de pena provisória não é o suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena (semiaberto) como prevê o art. 387, §2º do CPP. 18. Por todo o exposto, mantenho a sentença primeva em todos os seus termos 19. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500624-58.2020.8.05.0201, em que figuram como apelante RONALD SOARES e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça